Tribunal: TJBA
Processo: 8006349-05.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006349-05.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: SARA MARIA ARNAOUTTE SANTANA

Advogado(s)
:
JULIANA BISPO PORTUGAL GUIMARAES, ESPARTACO ANTONIO RAMACCIOTTI

ACORDÃO

Direito Administrativo e Constitucional. Apelação cível. Servidor público municipal. Técnico em enfermagem. Acréscimo pecuniário por titulação. Progressão funcional bienal. Lei de Responsabilidade Fiscal. Limites com gastos de pessoal. Direito líquido e certo. Embargos de declaração posteriores à sentença. Honorários advocatícios. Fixação na fase de liquidação. Sentença mantida. Recurso desprovido.

A questão em discussão consiste em saber se os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) e pela LC nº 173/2020 obstam a concessão de vantagens pecuniárias previstas em lei municipal.

O acréscimo pecuniário por titulação é direito subjetivo previsto em lei municipal, que não encontra óbice automático nos limites de gastos com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que direitos individuais previstos em lei prevalecem sobre a alegação genérica de limites fiscais, quando não demonstrada concretamente a impossibilidade financeira.
Quanto aos honorários advocatícios, a questão já foi resolvida em sede de embargos de declaração, determinando-se sua fixação na fase de liquidação, em conformidade com o art. 85, §4º, II, do CPC.
A progressão funcional bienal é devida desde o requerimento administrativo (28/06/2016), conforme corretamente determinado pela sentença modificada pelos embargos.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação nº 8006349-05.2020.8.05.0150; Recorrente: Município de Lauro de Freitas; Recorrido: Sara Maria Santana: ACORDAM os Desembargadores que integram Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .